Tribunal: CARF
Processo: 10830.721343/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.721343/2012-34
ACÓRDÃO
2202-011.239 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO BOSCO ALBERGARIA PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA NÃO RECOLHIMENTO CARNÊ LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.239 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721343/2012-34
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda
Pessoa Física em razão de terem sido glosadas despesas lançadas no Livro-Caixa com relação ao
ano-calendário 2008, além de multa isolada pelo não recolhimento de carnê leão.
Após a apresentação de impugnação, a Recorrente desistiu parcialmente para
aderir à programa de parcelamento (fl. 652), de modo que a lide remanescente recaiu apenas
sobre a concomitância da multa de ofício com relação à multa isolada lançada pelo não
recolhimento de carnê leão.
Sobreveio o acórdão no 11-51.868, proferido pela 5a Turma da DRJ/REC, que
entendeu pela improcedência da impugnação eis que a multa isolada pelo não recolhimento de
carnê leão não se confunde com a multa de ofício, de modo que seria cabível sua cumulação (fls.
701-715), nos termos da ementa abaixo:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO.
PENALIDADE DISTINTA DA MULTA DE OFÍCIO SOBRE O IMPOSTO SUPLEMENTAR
APURADO EM FACE DE RENDIMENTOS OMITIDOS.
Cabe a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do recolhimento mensal
obrigatório incidente sobre rendimentos recebidos de pessoas físicas. A infração
sancionada por esta multa é distinta da caracterizada pela omissão de
rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 26/02/2016 (fl. 720), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
18/03/2016 em que defende que a multa isolada por não recolhimento de carnê leão não poderia
ser aplicada em conjunto com a multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.239 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721343/2012-34
3
Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
A lide versa sobre a possibilidade de aplicação cumulativa da multa isolada por não
recolhimento de carnê leão e multa de ofício, eis que a Recorrente alega que ambas incidiriam
sobre a mesma conduta (bis in idem).
Essa matéria, por ter sido recorrente na jurisprudência administrativa, levou à
edição da Súmula CARF no 147, que possui a seguinte redação:

Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Para fatos geradores posteriores a 2007, com a alteração do artigo 44, da Lei no
9.430, de 1996, restou claro que as hipóteses ensejadoras da multa de ofício e multa isolada são
diversas, eis que a multa isolada se presta a punir a conduta relativa ao não cumprimento da
obrigação relativa ao recolhimento do tributo na sistemática carnê-leão e a multa de ofício
decorre do não adimplemento da obrigação principal de recolher o tributo. Só seria possível
afastar a aplicação cumulativa caso fosse vedada pela lei, o que não é o caso.
Considerando que o fato gerador do lançamento ocorreu em 31 de dezembro de
2008, deve ser aplicada tanto a multa isolada como a multa de ofício, conforme reza comando
sumular vinculante no âmbito do CARF.
Assim, embora a Recorrente apresente julgados do CARF em sentido contrário e
fundamente seu pleito em artigos de lei que entende levar a sentido diverso, o comando sumular
impede que seja afastada a aplicação conjunta da penalidade isolada e da multa de ofício, o que
leva à improcedência do recurso voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.239 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721343/2012-34
4
Henrique Perlatto Moura

Fl. 767
DF CARF MF
Original